Tribunal: TJES
Processo: 5013978-57.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Agentes Políticos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013978-57.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA e outros

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANPARÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Comercial Licita Máquinas Ltda. e Agroveterinária RM Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Controle e Transparência, objetivando a anulação de penalidades impostas no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n. 84853980/2019.

2. As impetrantes foram condenadas ao pagamento de multas e impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública por 10 meses e 15 dias, por violação ao art. 5º, IV, "a" e "d", da Lei n. 12.846/2013 e ao art. 7º da Lei n. 10.520/2002.

3. A penalidade foi aplicada após constatação de que as empresas possuíam o mesmo endereço, compartilhavam sócios de um mesmo núcleo familiar e utilizaram o mesmo IP para participação em pregão eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação a direito líquido e certo das impetrantes em razão das penalidades aplicadas no procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, o que não restou demonstrado nos autos.
6. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não sendo possível a reanálise do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
7. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade capaz de justificar a concessão da segurança.
8. A conduta das impetrantes caracterizou fraude ao caráter competitivo da licitação, conforme apurado na investigação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A penalidade administrativa decorrente de fraude ao caráter competitivo de licitação não configura ilegalidade quando respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo meio adequado para reanálise do mérito administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5013978-57.2023.8.08.0000.

IMPETRANTES: COMERCIAL LICITA MÁQUINAS LTDA. E AGROVETERINÁRIA RM LTDA.

AUTORIDADE APONTADA COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Comercial Licita Máquinas Ltda. e Agroveterinária RM Ltda.
impetraram mandado de segurança apontando como autoridade coatora o senhor
Secretário de Estado de Controle e Transparência
.

As impetrantes alegaram, em síntese, que
(1) “participaram do processo licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2015 ES), na modalidade Pregão Eletrônico – Registo de Preços, para eventual e futura aquisição de equipamentos pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo”; (2) “a impetrante COMERCIAL LICITA LTDA – EPP, foi vencedora dos Lotes 01, 02, 03, 04 e 05, com suas atas de registro de preços e contratos devidamente assinados e registrados em 02 de setembro de 2015, com validade de 12 meses (02/09/2016)”; (3) “foi realizado um Relatório de Investigação portaria n° 11/2016 e instauração de Processo Administrativo de Responsabilização PAR n° 84853980/2019, com o fito de apuar suposta prática das Investigadas no ilícito previsto no art 5°, IV, “a” e “d” da Lei 12.846/2013 e art. 7° da Lei Federal 10.520/2002”; (4) “o Processo Administrativo de Responsabilização PAR n° 84853980/2019, findou-se com a condenação das Importantes [sic] em pagamento de multa no valor de R$ 21.707,57 (vinte e um mil e setecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a empresa AGROVETERINARIA RM LTDA e pagamento de multa no valor de R$ 14.966,66 (quatorze mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para a empresa COMERCIAL LICITA LTDA – EPP. E ambas as impetrantes, foram condenadas na pena de impedimento de licitar e contratar com a administração pública direta e/ou indireta pelos prazos de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias”; (5) “não existe nos autos a comprovação de ocorrência de ato ilícito, tão pouco [sic] a existência de um dano decorrente e do consequente benefício da pessoa jurídica investigada, pelo que requer desde já o Arquivamento do processo administrativo de responsabilização com a consequente anulação de todas as penas aplicadas”; (6) “só fato de possuírem mesmo núcleo familiar e que compartilhavam computadores e prédio, não é capaz de presumir a fraude, até porque o quadro societário foi declarado, assim como as características dos produtos trabalhados por cada um, não houve ato fraudulento algum”.

Requereram
,
in verbis
,
que
“seja , finalmente, julgado
procedente o pedido constante da petição inicial do ‘mandamus’, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente requerida, em definitivo, com a procedência da ação,
SUSPENSÃO IMEDIATA DA APLICAÇÃO DAS PENAS O PAGAMENTO DAS MULTAS E DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (DIRETA E INDIRETA) POR 10 MESES E 15 DIAS
, diante da ilegalidade de sua manutenção no certame”.

Nas informações prestadas através da petição de id 7919096 a autoridade apontada coatora afirmou que 1) “considerando que as empresas COMERCIAL LICITA LTDA EPP e AGROVETERINÁRIA RM LTDA supostamente teriam utilizado o mesmo IP (Internet Protocol) qual seja, 189.12.119.227, durante a realização do pregão eletrônico n° 021/2015, realizado pela SEAG (Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca) em que se consagrou vencedora a primeira delas, fora instaurado procedimento de apuração, vez que a conduta das empresas recairia nas alíneas “a” e “d”, inciso IV e inciso III do artigo 5° da Lei Federal n° 12.846/2013”; 2) foram respeitados os princípios do contraditóri
o
e da ampla defesa em todo processo de investigação; 3) “restou claro que as impetrantes aturam em conjunto que as propostas são de conhecimento de ambas, infringindo assim, os princípios da Isonomia, bem como o do Sigilo das Propostas, que visam garantir a lisura do procedimento licitatório, diretamente ligado aos princípios da Probidade Administrativa e da Moralidade”;
e 4) “acertadamente a decisão do PAR foi pela CONDENAÇÃO das empresas impetrantes pelo ato lesivo tipificado no art. 5°, inciso IV, alínea “a”, da Lei n°12.846/2013, bem como a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Poder Público, momento em que passou-se à dosimetria das sanções administrativas, de forma detalhada, como se vê do documento de ID n° 6703988, de fls. 09/13 e, por fim, também fora aplicada a sanção de publicação extraordinárias da decisão condenatória.”

Como sabido, o mandado de segurança é remédio jurídico previsto no art. 5º, inc. LXIX da Constituição da República
1
e tem por finalidade resguardar direito líquido e certo do impetrante violado mediante ilegalidade ou abuso de poder, através de cognição exercitável de plano, mediante prova pré-constituída que deve acompanhar o
writ
.

Oportuno frisar também que o controle dos atos da Administração pelo Poder Judiciário está limitado à aferição da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria infringência ao sistema de tripartição de poderes.

Dito isso, é de concluir pela denegação da segurança pleiteada, uma vez que o
mandamus
não
está munido de provas capazes de desconstituir os elementos obtidos no procedimento
investigativo no qual se apurou que as impetrantes fraudaram o caráter competitivo de licitações uma vez que além de possuírem o mesmo endereço, de seus sócios serem de um mesmo núcleo familiar, elas utilizaram por diversas vezes o mesmo IP (
internet protocol
) para participarem de um pregão eletrônico.

Conforme consignado no
respeitável
parecer da douta Procuradoria de Justiça
(id 8182222)
“os envolvidos no evento ilícito apurado agiram no sentido de frustrar/fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimentos licitatórios públicos.”

Do referido procedimento constata-se ainda que foi
respeitado
o devido processo legal, inexistindo conduta da administração capaz de
ensejar o reconhecimento de ilegalidade
do ato impugnado.

Posto isso, denego a segurança.

C
onden
o

as
impetrante
s
ao pagamento das custas processuais
.

S
em
honorários
de
sucumbência,
a teor do
artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e

dos
enunciados sumulares n
n
. 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

1
Art. 5º. (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de denegar a segurança pleiteada.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho a douta relatoria.

Voto com o relator

Acompanho a relatoria.